Tribunal: TJES
Processo: 0040126-37.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0040126-37.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO DE SOUZA BRISÃO e outros (6)

APELADO: INSTIT DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA JERONIMO MONTEIRO IPAJM e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0040126-37.2013.8.08.0035

APELANTE
: RODRIGO DE SOUZA BRISÃO, LUCAS DE SOUZA BRISÃO, GUSTAVO DE SOUZA BRISÃO

APELADO
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA - DR. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. MAIORIDADE SUPERVENIENTE. REGULARIZAÇÃO. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DO ADVOGADO. INSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NECESSIDADE. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base nos arts. 76, § 1º, I, e 485, IV, do CPC, devido à não regularização da representação processual dos autores, que atingiram a maioridade no curso da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, em caso de maioridade superveniente da parte, a intimação dirigida exclusivamente aos advogados constituídos é suficiente para a regularização da representação processual ou se a extinção do feito por inércia depende da prévia intimação pessoal da própria parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência da maioridade civil acarreta a cessação da representação legal, exigindo a regularização da capacidade processual da parte, que passa a atuar em nome próprio.

4. Em observância ao contraditório efetivo e à primazia do julgamento de mérito, a intimação dirigida unicamente ao advogado não é suficiente para validar a extinção do processo com fundamento no art. 76 do CPC.

5. Verificado o vício de representação e persistindo a inércia após a intimação do patrono, a extinção do processo, por ser medida drástica, exige a intimação pessoal prévia da parte, a fim de garantir sua ciência inequívoca sobre a necessidade de regularização.

6. A sentença que extingue o feito sem determinar a intimação pessoal da parte que atingiu a maioridade para sanar o vício de representação configura error in procedendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que se proceda à intimação pessoal dos apelantes para regularizarem sua representação processual.

Tese de julgamento: “1. Atingida a maioridade pela parte no curso do processo, a sua intimação pessoal é requisito indispensável para a extinção do feito por ausência de regularização da representação processual (art. 76 do CPC), não sendo suficiente a intimação dirigida exclusivamente ao advogado.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, § 1º, I, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, AP 0004781-59.2017.8.08.0038, Rel. Min. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, p. 05.06.2024; TJ-ES, APL 00025599020148080049, Rel. Min. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 09.07.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0040126-37.2013.8.08.0035

APELANTE
: RODRIGO DE SOUZA BRISÃO, LUCAS DE SOUZA BRISÃO, GUSTAVO DE SOUZA BRISÃO

APELADO
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA - DR. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se em verificar a validade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito (ID 17023371), por ausência de pressuposto processual (irregularidade de representação), após a intimação para regularização ter sido dirigida apenas aos advogados constituídos.

Assiste razão aos Apelantes quanto à tese de nulidade.

Segundo se depreende dos autos, a ação foi ajuizada em 2013, quando os autores eram menores, representados por seu genitor. No longo curso processual, todos atingiram a maioridade civil.

Ao constatar o fato, o d. Juízo de origem determinou (Despacho ID 17023369, de 01/08/2024):

"Dessa forma, INTIMEM-SE os autores para, no prazo de 15 dias, regularizarem a sua representação."

A intimação foi realizada por meio eletrônico, dirigida aos patronos cadastrados. Decorrido o prazo sem manifestação (Certidão ID 17023370), foi proferida a sentença extintiva (ID 17023371).

Ocorre que a situação dos autos – superveniência da maioridade – acarreta a cessação da representação legal anteriormente exercida, exigindo a regularização da capacidade processual da parte, que agora pode atuar por si (mediante nova procuração).

Nesses casos específicos, em prestígio ao contraditório efetivo e à primazia do julgamento de mérito, a intimação dirigida unicamente ao advogado não é suficiente para validar a extinção do feito com base no art. 76 do CPC.

Nesse contexto, verificado o vício de representação, o magistrado deve, de fato, suspender o feito e conceder prazo para a regularização. Contudo,
se a inércia persistir após a intimação do patrono, a extinção do processo, por se tratar de medida drástica que afeta diretamente a parte, exige a sua intimação pessoal prévia
.

Esse cuidado visa garantir que a parte tenha ciência inequívoca da necessidade de constituir novo mandato (agora em nome próprio), não podendo ser prejudicada por eventual falha de comunicação com seus antigos representantes ou pela própria natureza da alteração de sua capacidade.

Este também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RENÚNCIA DO PATRONO DO REQUERIDO ANTES DA SENTENÇA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DA PARTE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 76 DO CPC – NULIDADE DA SENTENÇA DECRETADA DE OFÍCIO
. 1. Após a renúncia informada, deveria o Juízo
a quo
ter intimado pessoalmente o requerido para constituir novo patrono, na forma do artigo 76, do CPC, diante da ausência de comprovação da ciência do mesmo em relação à renúncia, eis que subscrita apenas pelo advogado e sem a prova de comunicação da parte (como A.R . por exemplo). 2. Considerando a ausência de intimação para regularização da representação processual do requerido antes da prolação da sentença, a decretação da sua nulidade é a medida que se impõe. 3 . Reconhecida de ofício a nulidade da sentença por vício de representação processual do requerido, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja corrigido, com a posterior prolação de nova sentença. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0004781-59.2017.8 .08.0038, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, p. 05/06/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL PETIÇÃO APÓCRIFA VÍCIO NÃO SANADO ART. 76, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL INTIMAÇÃO PESSOAL ERROR IN PROCEDENDO PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO RECURSO PROVIDO
. Verificada a irregularidade processual e determinada sua regularização por força do art . 76, do novo Código de Processo Civil,
mister a intimação pessoal da parte em caso de inércia de seu advogado
. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos da apelação cível em que é APELANTE: CELIA PIZZOL BUSATO e APELADO: BANCO DO BRASIL S/A; ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Vitória, 09 de julho de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - APL: 00025599020148080049, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data de Julgamento: 09/07/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2019)

Portanto, a r. sentença extintiva, ao deixar de determinar a intimação pessoal dos autores, hoje maiores, para sanar o vício de representação, configurou
error in procedendo
, devendo ser anulada para o regular prosseguimento do feito.

Acolhida a tese de nulidade, resta prejudicada a análise da "justa causa", que poderá ser oportunamente avaliada na origem, se necessário, após a tentativa de intimação pessoal.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para anular a r. sentença (ID 17023371), determinando o retorno dos autos à origem para que se proceda à intimação pessoal dos Apelantes para, no prazo que o Juízo fixar, regularizarem sua representação processual, nos termos do art. 76 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)